Tribunal: TJMT
Processo: 1018079-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1018079-29.2020.8.11.0001.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: MAGAZINE LUIZA S/A.
Recorrida: ANA PAULA DE ALMEIDA ARAUJO.
Data do Julgamento: 03/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – ASTREINTES CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC.
2. No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago à consumidora.
3. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.
4. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.
5. Não há de se falar em descumprimento de ordem judicial, quando a reclamada efetua o estorno do valor antes de tomar ciência da ação, sendo assim a astreintes fixada e posteriormente convertida em perdas e danos deve ser afastada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018079-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 005.182.851-03 (RECORRENTE), THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a
TURMA RECURSAL ÚNICA
do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
-
COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL - PRODUTO NÃO ENTREGUE - ESTORNO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – ASTREINTES CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a entrega da mercadoria, a teor do disposto no art. 373, inciso II do CPC.

2.

No caso, apesar de configurada falha na prestação do serviço em não efetuar a entrega do produto adquirido, houve solução administrativa do litígio, com a devolução do valor pago à consumidora.

3.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

4.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

5.

Não há de se falar em descumprimento de ordem judicial, quando a reclamada efetua o estorno do valor antes de tomar ciência da ação, sendo assim a astreintes fixada e posteriormente convertida em perdas e danos deve ser afastada.

6.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021